Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701461-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEONILDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de realizar o exame de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, no prazo máximo de 10(dez) dias, indeferido. Após a interposição do Agravo de Instrumento, que pretendia unicamente a fixação de prazo para a realização do exame já referido, no âmbito do processo de origem, Pje 0752053-57.2024.8.07.0016, na petição de Id 203797819, a própria Agravante noticiou nos autos de origem, que o exame de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA foi realizado no dia 08/07/2024. Com a realização do exame, houve perda superveniente do interesse de agir da Recorrente, pois o Agravo de Instrumento tem por objeto unicamente a fixação de prazo para a sua realização. Diante do exposto JULGO PREJUDICADO O RECURSO, por perda superveniente do objeto, BEM COMO DO INTERESSE DE AGIR, nos termos do art. 932, III, do C.P.C. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor da Agravante. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator